Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705733-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA e TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA – ME (réus), contra sentença proferida pelo juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília (Id. 20328268). Ao compulsar os autos, verifica-se que há pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo. Assim sendo, determino a intimação do Apelante (JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar e comprovar com documentos atualizados a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Na mesma oportunidade, deverá a parte colacionar instrumento de procuração, pois o instrumento procuratório de id. 20328252 - Pág. 1, faz referência a outro processo judicial (0704644-57.2020.8.07.0006), diverso do presente feito. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora